Tribunal: TJES
Processo: 5014765-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014765-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMANOEL DE MOURA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. IRRAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal no Tema nº 22,
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

2.
Tendo em vista o referido entendimento, a mera existência de boletins de ocorrência, que deram ensejo a processos penais que já se encontram com sentença de extinção sem resolução de mérito, não revela situação excepcionalíssima grave e suficiente para eliminá-lo do curso, havendo flagrante risco de ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Portanto, deve ser garantida a participação do agravante nas demais etapas do certame.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5014765-86.2023.8.08.0000

Agravante: Emanoel de Moura

Agravado: Instituto e Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo - IASES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Emanoel de Moura contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Instituto de Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo - IASES, que indeferiu o pedido liminar.

O agravante aduz, em síntese, que (a) fora excluído do processo seletivo do edital 001/2023 do IASES em razão de possuir boletins de ocorrências com processos arquivados em razão de decisão sem resolução de mérito; (b) os boletins de ocorrência não podem ser usados com caráter valorativo em desfavor do agravante, pois são atos unilaterais eivados de parcialidade; (c) não deixou de prestar qualquer informação que conhecia, tendo informado os boletins de ocorrências de que tinha ciência na ficha de investigação social; (d) os processos nºs 0001771-75.2023.8.08.0012 e 0001888-66.2023.8.08.0012 encontram-se com sentença de extinção sem resolução de mérito. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,

para suspender a contraindicação do agravante e, consequentemente, mantê-lo no certame. (id nº 6955975)

Contrarrazões não ofertadas pelo recorrido.

Manifestação do agravado informando o cumprimento da liminar. (id nº 7567004)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, afirma o agravante que (a) fora excluído do processo seletivo do edital 001/2023 do IASES em razão de possuir boletins de ocorrências com processos arquivados em razão de decisão sem resolução de mérito; (b) os boletins de ocorrência não podem ser usados com caráter valorativo em desfavor do agravante, pois são atos unilaterais eivados de parcialidade; (c) não deixou de prestar qualquer informação que conhecia, tendo informado os boletins de ocorrências de que tinha ciência na ficha de investigação social; (d) os processos nºs 0001771-75.2023.8.08.0012 e 0001888-66.2023.8.08.0012 encontram-se com sentença de extinção sem resolução de mérito.

Em reapreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos expostos na decisão constante no id nº 6955975.

O ora agravante inscreveu-se para participar do processo seletivo simplificado para contratação temporária do IASES, ao cargo de agente socioeducativo, regido pelo Edital nº 001/2023 e relata que ficou classificado na 59ª colocação, no entanto, foi contraindicado na Fase de Investigação Social, por ter respondido a duas ações penais, sendo a contraindicação redigida nos seguintes termos:

“Durante o procedimento de Investigação Social foram detectados os seguintes fatos sobre a vida pregressa do candidato.

BU N° 50652039, 24MAR23, Incidente/Nature A13D CRIMES CONTRA A PESSOA: AMEAÇA: VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA;

BU N° 50704049, 29MAR23, Unidade Registro Método da lavratura DEL ESPEC PROTECAO A CRIANCA E AO REGISTRO PRESENCIAL ADOLESCENTE, Incidente/Nature G13 CRIMES DIVERSOS: CRIMES CONTRA O ECA;

Sobres esses fatos foram abertos os seguintes procedimentos judiciais:

Processo nº 0001888-66.2023.8.08.0012, datado 30/03/2023, assunto Violência Doméstica - Lei Maria da Penha, Vara CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, situação tramitando. BU N 50704049.

Processo nº 0001771-75.2023.8.08.0012, datado 24/03/2023, assunto Violência Doméstica - Lei Maria da Penha, Vara CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, situação tramitando. BU N 50652039. [...]”.

Sem pretender exaurir o mérito da ação originária, quanto ao tema objeto da presente demanda o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento ao julgar o RE n.º 560.900, em sede de repercussão geral (Tema 22):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Tendo em vista o referido entendimento, a mera existência de boletins de ocorrência, que deram ensejo a processos penais que já se encontram com sentença de extinção sem resolução de mérito, não revela situação excepcionalíssima grave e suficiente para eliminá-lo do curso, havendo flagrante risco de ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Portanto, deve ser garantida a participação do agravante nas demais etapas do certame.

Quanto ao perigo de dano encontra-se configurado em razão do prosseguimento do certame.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender a contraindicação do agravante e, consequentemente, mantê-lo no certame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 06/05/24 a 10/05/24.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.